Tribunal: TJDFT
Processo: 0711600-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. PRAZO DECADENCIAL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NAS RAZÕES RECURSAIS. AMBIGUIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. QUALIFICAÇÃO DO QUERELADO. INSUFICIENTE. REQUISITOS. ART. 41 CPP. NÃO PREENCHIMENTO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO EVIDENCIADO. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.